Tribunal: CARF
Processo: 11128.003026/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003026/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.673 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003026/2009-36
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003026/2009-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto
da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 12-90.473,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a impugnação apresentada.
O presente processo é pertinente ao auto de infração de fl. 2/11, referente à multa
regulamentar (não passível de redução) – código de receita DARF 2185, no valor de R$
5.000,00.
Esclarece a Auditoria que:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias !
I pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE
EXECUTAR
Conforme inciso II da Lei 10.833/03, a multa não é passível de redução.
INTRODUÇÃO
A Agencia de Navegação ATLAS MARITIME LTDA, CNPJ
35.812.023/0003-47 (FILIAL), incluiu o Conhecimento Eletrônico (BL)
CE 150805127294660 a destempo em 30/06/2008, às 12h00, segundo o
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. A
carga foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no container
GCEU2032750, pelo Navio M/V "VITALITY" em sua viagem NT032N,
com atracação registrada em porto nacional As 11h37 do dia 30/06/2008.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação no Brasil são: Escala 08000095465 (relativa a atracação no
primeiro porto nacional), Escala 08000092890 (relativa A atracação no
Porto de Santos), 'Manifesto Eletrônico 1508501191871, Conhecimento
Eletrônico (BL) CE 150805127294660.
DO SISCOMEX CARGA
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003026/2009-36

A Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007,
estabelece que o controle :de entrada e saída de embarcações e de
movimentação de cargas e unidades destas em 'portos alfandegados sera
processado mediante o módulo de controle chamado Sistema Integrado
de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Dispõe ainda que as informações necessárias aos mencionados controles
serão prestadas A Receita Federal do Brasil - RFB pelos intervenientes
aduaneiros, na forma e no prazo definido pela RFB, mediante o uso de
certificação digital:
Art. 22. são os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações A RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas a conclusão da desconsolidagão, quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. 0 disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no Pais;
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação em
porto nacional vigorará a partir de 10 de abril de 2009, porem, a agencia
de navegação esta obrigada a prestar informação sobre as cargas,
informação esta lançada nos documentos eletrônicos existentes. A
inclusão dos conhecimentos eletrônicos deve ser feita ate o registro da
atracação em porto nacional, pois se realizada após o próprio sistema está
programado para promover o bloqueio no conhecimento, impedindo-se o
prosseguimento da operação.
Este é o limite temporal imposto e vigente.
'Com efeito, o Conhecimento Eletrônico CE 150805127294660 foi
incluído em 30/06/2008, as 12h00, tendo sido gerado bloqueio pelo
sistema por inclusão da carga após o prazo. A atracação em porto
nacional ocorreu em 30/06/2008, as 11h37, conforme Escala Eletrônica
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003026/2009-36

08000095465, tendo o navio transportador atracado no Porto de Santos
em 04/07/2008, ao amparo da Escala Eletrônica 08000092890.
(...)
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO CASO DE DESCUMPRIMENTO
A Lei no 10.833, de 2003, estabelece em seu art. 77, in verbis:
Art. 77. - Os arts. 1 0 , 17, 36, 37, 50, 104, 107 e 169 do Decreto-Lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
I"Art. 37. 0 transportador deve prestar a Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como
i sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° 0 agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e •preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva,
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive
no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a
intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita ' Federal, aplicada A empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário
ou ao operador portuário;
(...)
Argumenta a Impugnante que a multa por ela questionada só poderia ter sido
aplicada a transportador marítimo ou a agente de carga entendido como agente que opera na
modalidade
”NVOCC”,
na
concolidação/desconsolidação,
responsável
pela
unitização//desunitização de cargas), e não a ela, por se tratar de agência marítima.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003026/2009-36

Entende a Impugnante que por ser mera mandatária das empresas transportadoras
marítimas, responsáveis pelo registro dos dados de embarque junto ao SISCOMEX, não pode ser
responsabilizada por eventuais erros cometidos por seus Mandantes.
Cita a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos:
2) O extinto, mas sempre Egrégio Tribunal Federal de Recursos pacificou
o entendimento em casos tais, assim sumulando a questão:
‘Súmula 192:
O AGENTE MARÍTIMO, QUANDO NO EXERCÍCIO EXCLUSIVO
DAS
ATRIBUIÇÕES
PRÓPRIAS,
NÃO
É
CONSIDERADO
RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO,NEM
SE
EQUIPARA
AO
TRANSPORTADOR PARA OS EFEITOS DO DECRETO-LEI No 37
DE 1966.
Assinala a Impugnante que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça
não discrepa da Súmula 192 do TFR e arremata:
(...) Cabe ao Armador/Transportador Marítimo/Agente de Carga suportar
quaisquer ônus/responsabilidade por eventuais atrasos nos registros dos
dados de embarque junto ao SISCOMEX CARGA.
Os valores totais das multas aplicadas afrontam os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, entre outros.
Ao analisar os fundamentos a r. DRJ julgou improcedente a impugnação em
acórdão assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/06/2008
Pedido de envio das intimações para local diverso do endereço
tributário do contribuinte. Descabimento.
As intimações relativas à processo administrativo fiscal deverão ser
efetuadas no endereço tributário do contribuinte.
Agente marítmo. Obrigação de prestar informações à Secretaria da
Receita Federal (atual Secretaria da Receita Federal do Brasil).
O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal (atual
Secretaria da Receita Federal do Brasil), na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. O
agente marítimo também está obrigado a prestar à Secretaria da Receita
Federal (atual Secretaria da Receita Federal do Brasil) as informações
sobre as operações que execute e respectivas cargas.
Alegação de inconstitucionalidade. Descabimento.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003026/2009-36

No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
A recorrente insiste que a multa é indevida, pois estaria atuando meramente como
agente marítimo. Contudo, a infração foi lavrada em razão de a Recorrente constar no Siscomex
Carga como transportador responsável. Além do contrato social, a Recorrente não apresenta
outros documentos suficientes para indicar que o registro no Siscomex se tratou de algum
equívoco. Assim, correta a interpretação dada pela r. DRJ:
19. Argumenta a Impugnante que a multa por ela questionada só poderia ter
sido aplicada a transportador marítimo ou a agente de carga, e não a ela, por se
tratar de agência marítima (agente que opera na modalidade “NVOCC”, na
consolidação/desconsolidação, responsável pela unitização/desunitização de
cargas), conforme dispõe o Decreto-Lei 37/1966.
19.1. Entende a Impugnante que por ser mera mandatária das empresas
transportadoras marítimas, responsáveis pelo registro dos dados de embarque
junto ao SISCOMEX, não pode ser responsabilizada por eventuais erros
cometidos por seus Mandantes.
19.2. Cabe assinalar que o Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988,
alterou os artigos 31 e 32, do Decreto-Lei 37/1966, que passaram a dispor que:
Art.31 - É contribuinte do imposto: (Redação pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional; (Redação pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente; (Redação pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
III - o adquirente de mercadoria entrepostada. (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003026/2009-36

I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) (destaquei)
19.3. Como visto, desde a edição do Decreto-Lei 2.472/1988, não pode mais a
Autuada alegar ser mera mandatária das empresas transportadoras marítimas.
19.4. Há que se atentar ainda para a redação dada ao parágrafo 1o do artigo 37
do Decreto-Lei 37/1966, pela Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
19.5. Como visto, o parágrafo 1o do artigo 37 do Decreto-Lei 37/1996,
estabelece que será considerado agente de carga (para fins de prestação das
informações referidas no artigo 37) qualquer pessoa que, em nome do
importador ou exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos. O conceito fixado pelo
dispositivo transcrito abrange, sem dúvida, os agentes marítimos.
19.6. Assinale-se que o entendimento acima é referendado pela Instrução
Normativa RFB 800, de 27 de dezembro de 2007, como se verifica pela
transcrição abaixo:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (destaquei)
CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações
sobre o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres
vazios e demais unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003026/2009-36

(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
19.7. Ainda com o intuito de demonstrar que não se equipara ao transportador
para os efeitos do Decreto-Lei 37/1966, a Impugnante faz referência à Súmula
192 do extinto Tribunal Federal de Recursos e assinala que a mesma não
diverge do entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.
19.8. A Súmula 192 é anterior a legislação acima transcrita, não sendo mais
aplicável perante a legislação ora em vigor, segundo a qual o agente marítimo
foi equiparado ao transportador, para fins do Decreto-Lei 37/1966.
Da alegação de que as informações foram efetivadas tempestivamente
20. Argumenta a Impugnante que:
Esclarece a lmpugnante que, inseriu o cadastro do manifesto em 29/06/08 ás
16:29hs e não obstante constar o número do manifesto na tela, impressa à época
dos fatos (doc. 03), verifica-se que a mesma tela mencionava "1 Conhecimento
Informado" e "0 Conhecimento Incluido". Mesmo assim, a Impugnante fez
naquele mesmo dia a vinculação das 3 (três) escalas correspondentes ao
manifesto, tudo perfeitamente aceito pelo sistema SISCOMEX CARGA como
se nota no doc. 04 impresso em 29/06/2008 às 17:00hs.
20.1. Conforme se verifica na fl. 26 a Autuada solicitou o desbloqueio da CE
MERCANTE 150805127294660, perante a Alfândega do Porto de Santos,
alegando que o Siscomex Carga foi informado em tempo hábil. Na fl. 27 é
possível constatar que o pedido foi negado mediant a seguinte justificativa:
Não há qualquer elemento elemento probatório apontando para eventual
problema no sistema, cabendo ao responsável pela informação o devido
acompanhamento do processo de inclusão de dados no sitema.
(...)
Diante do exposto, considerando a ausência de prova quanto a eventual
impedimento provocado pelo sistema a solicitante deverá ser autuada por
descumprimento de prazo estabelecido pela RFB.
20.2. Também entendo como improcedentes as alegações da Impugnante, uma
vez que a mesma não apresentou a indispensável comprovação de que a
inclusão do CE no sistema foi efetuada tempestivamente, ou de que um
problema no sistema a impediu de efetuar a inclusão tempestivamente.
Da alegada afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
21. Segundo a Impugnante, os valores totais das multas aplicadas afrontam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
21.1. Deve-se ressaltar que a discussão de inconstitucionalidade não se presta à
esfera administrativa, onde é vedado afastar a aplicação de tratado, acordo
internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor, pois, na condição de
órgão administrativo, esta Seção não possui competência para apreciação da
matéria.
21.2. Uma vez demonstrado que o lançamento está fundamentado na legislação
vigente à época, insta salientar que ao agente público, por estar atrelado ao
princípio da legalidade, resta o dever de seguir e aplicar as determinações
impostas pela lei (entenda-se em seu sentido lato), não podendo dela se afastar,
sob pena de ser responsabilizado por esse ato. No caso em comento, esta análise
prende-se tão somente em demonstrar que a legislação foi devidamente
aplicada.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003026/2009-36

21.3. Tal está disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...).
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
21.4. Em virtude do acima exposto, fica constatado que o argumento
apresentado pela Impugnante não pode ser aceito.
22. Em virtude de tudo o que foi exposto, considero a impugnação
improcedente e mantenho o crédito fiscal.
Nesse sentido o acórdão n. 3401-009.123, julgado por unanimidade em sessão
realizada em 27/05/2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003026/2009-36

intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
MULTA. ALTERAÇÕES E RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do Recurso Especial no 1.846.073-SP, de 08/06/2020, a
Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016, por excepcionar a
aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou
retificação das informações já prestadas, comporta interpretação
restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo que a
solução proferida na Consulta se aplica às retificações que "podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial,
não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
A alteração/retificação de código NCM dos bens importados, a nível de
item, sendo que os códigos inicialmente informados não eram totalmente
distintos daqueles retificados, não configura erro grosseiro ou negligência
do responsável ao inserir os dados no Siscomex, capaz de prejudicar, no
caso concreto, a análise de risco da operação, efetuada pela Autoridade
Aduaneira.
Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital